Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Processo : 0706344-81.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Considerando a informação lançada na certidão de óbito do agravado (id. 51706776) de que não deixou bens a inventariar, e que todos os herdeiros são menores de idade, a fim propiciar a regularização do polo passivo, expeça-se ofício ao INSS para que informe apenas se os herdeiros de JUDIVAN COSTA DE SOUZA recebem algum benefício pago por aquela autarquia e, nessa hipótese, quais os dados do representante legal dos herdeiros, inclusive residenciais. Vindo a informação solicitada, ao agravante para que requeira o que entender de direito. Oportunamente, ouça-se a d. Procuradora de Justiça. Intimem-se. 2. Tratando-se de agravo de instrumento, comunique-se o juízo de origem (processo no 0700903-96.2022.8.07.0019) acerca do falecimento do réu, aqui agravado, encaminhando-se cópia da certidão de óbito (id. 51706776), para que possa adotar as providências que julgar adequadas para a regularização do polo passivo dos autos originários. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator